Tribunal: TJDFT
Processo: 0703345-34.2023.8.07.0008
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. NOTAS FISCAIS EMITIDAS EM 2016. OBRIGAÇÃO DE GUARDA DOS DOCUMENTOS FISCAIS. PRAZO ESVAÍDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Código Tributário Nacional – CTN, em seu art. 195, parágrafo único, dispõe que “os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram”. O art. 174 prevê que “a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”.
2. O sujeito passivo da obrigação tributária, portanto, tem o dever de guardar os livros e documentos fiscais até que ocorra a prescrição: cinco anos contados da constituição definitiva do crédito tributário.
3. Todavia, deve-se considerar que, se verificada a decadência (art. 173 do CTN), o Fisco não mais poderá mais lançar qualquer diferença contra o sujeito passivo, o que torna desnecessária a guarda dos livros e documentos fiscais.
4. Na hipótese, como não há informações sobre procedimento administrativo instaurado em face da ré/apelada nem maiores detalhes sobre os tributos envolvidos, deve-se considerar que sua a obrigação de guardar as notas fiscais cuja exibição se pretende se extinguiu em 2022 (cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte à emissão dos documentos, que ocorreu em 2016).
5. As alegações do apelante no sentido de que o prazo de cinco anos para guarda das notas fiscais deve ser contado da ciência do destinatário sobre a existência dos documentos (Teoria da actio nata) são desprovidas de razoabilidade, pois acabam por exigir do emitente o armazenamento das notas por período indeterminado.
6. Recurso desprovido. Honorários majorados.